Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-69.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003026-69.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAROLINE LIMA CORREIA - CPF: 036.552.472-73 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIANA CAROLINA GALLEGOS ARMAS - CPF: 017.393.222-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – FLAGRANTE NÃO CONVERTIDO EM PREVENTIVA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE TRANSPORTADO – 6,6 KG DE MACONHA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA –
PERICULUM LIBERTATIS
AFASTADO NA ORIGEM – ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS, IGUALMENTE EFICAZES, PARA O FIM COLIMADO – RÉ DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, PRIMÁRIA, COM RESIDÊNCIA FIXA – LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIAS DE QUE VOLTOU A DELINQUIR – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, embora a gravidade dos fatos delituosos recomende a adoção de medidas eficazes para garantir o bom desenvolvimento da ação penal, pode o juiz adotar outras providências mais brandas, quando não constado o
periculum libertatis
.

Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva da recorrida. Além disso, a primariedade da ré e o interstício temporal de mais de um ano desde que fora beneficiada com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável ao decreto da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 27 de agosto de 2020, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da prisão em flagrante n. 1003026-69.2020.8.11.0013, que concedeu a liberdade provisória com a imposição de medidas diversas da segregação ao acusado
Karoline Lima Correia
, acusado, juntamente com outros,

pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva da recorrida, ao argumento de que restou caracterizado os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois há prova de existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como na necessidade de garantir a ordem pública pela gravidade concreta da conduta na apreensão em poder da flagranteada de aproximadamente 6.655,50 g (seis mil seiscentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta centigramas) de Maconha.

Ainda, assevera que há necessidade de rigor em sede cautelar, em virtude da grande quantidade de substância entorpecente que a requerida estava transportandoinclusive para evitar sensação de impunidade por parte da Requerida (id. 107088967).

Em contrarrazões a recorrida rechaça a pretensão acusatória e requer o desprovimento do
stricto sensu
, argumentando que a recorrida é primária, possui bons antecedentes e possui endereço fixo (id. 107088977).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 107088973).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no id. 109707473, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DA INVESTIGADA – INVIABILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA MAIS GRAVOSA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROFERIDA HÁ MAIS DE UM ANO, SEM QUE HAJA NOTÍCIAS DESABONADORAS DA CONDUTA DA FLAGRANTEADA – INVESTIGADA PRIMÁRIA, SEM MAUS ANTECEDENTES E QUE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA – MEDIDA PRISIONAL QUE SE REVELA DESPROPORCIONAL – RECURSO
DESPROVIDO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela Acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que ressai dos autos, os agentes da polícia rodoviária federal situados em Pontes e Lacerda realizavam fiscalização de rotina quando abordaram um ônibus da empresa Matriz (que vinha de Porto Velho/RO e tinha como destino Cuiabá/MT) e procederam entrevista com alguns passageiros, dentre eles da requerida, que apresentou nervosismo extremo e levantou fundada suspeita. Com efeito, os policiais realizaram verificação na mala indicada como de propriedade da autuada e lograram encontrar a quantia de 6.655,50 g (seis mil seiscentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta centigramas) de substância entorpecente do tipo maconha.

A autoridade judicial plantonista decretou a prisão preventiva da requerida, ante a quantidade de entorpecentes (id. 107088953), nos seguintes termos:

“Para a decretação da prisão preventiva e consequente segregação cautelar da liberdade do réu, imperioso que estejam presentes alguns dos requisitos do art. 312, do CPP, a saber:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva do réu ser decretada.

Atento aos autos, verifico a necessidade de manutenção da ordem púbica, a qual consiste em:

...

No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, ante a quantidade de drogas apreendias com a flagranteada, cerca de 6.6KG de substância com aparência de cannabis sativa l, droga popularmente conhecida como maconha. Vejamos:

...

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

...

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social.

Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada a ré, ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta da flagrada, sendo inviável, neste momento a concessão da prisão domiciliar, o que poderá ser analisada com melhores elementos pelo juiz titular, após o retorno normal das atividades forenses.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal
DECRETO
a prisão preventiva de
KAROLINE LIMA CORREIA
, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor desta...”
(id. 107088954).

Entretanto, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, entendo possível e recomendável ao caso, concedeu a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares.

Por entender pertinente, colaciono excerto da r. decisão, in verbis:

“...

Vistos, etc.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de KAROLINE LIMA CORREIA, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 40, inciso V, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que em decisão proferida em plantão, foram homologados os presentes autos e convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Todavia, verifico ser possível e recomendável ao caso, a concessão de liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares.

Em consulta ao sistema SIAP, verifico não constar registro criminal em desfavor da flagrada.

Assim, concedo-lhe liberdade provisória com fiança, mediante a fixação das medidas cautelares abaixo descritas:

1) Comparecer a todos os atos do processo;

2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca de sua residência (Pontes e Lacerda), por mais de 15 (quinze)

dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);

3) Proibição de praticar novas infrações penais;

4) Recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA e juntado comprovante nos autos, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA....”
(id. 107088956)

Ainda, em razão do não pagamento do valor da fiança, ainda que intimada para tanto, a d. Magistrada entendeu idôneos os motivos apresentados e dispensou a indiciada do recolhimento da fiança arbitrada e o recebimento do recurso ministerial, em decisão datada de 02 de setembro de 2020 (id. 107088972).

Contra o referido
decisum
é que se insurge o Órgão Ministerial, ao argumento de que a segregação, na hipótese, é a medida mais adequada, dada a gravidade dos fatos imputados a recorrido, diante da quantidade de entorpecentes.

De proêmio, imperioso consignar que o crime de Tráfico de Drogas é
inafiançável
, nos termos do artigo 5o, inciso XLIII da Constituição Federal, artigo 2o, inciso II da Lei 8.072/90 e artigo 44 da Lei 11.343/2006. Assim, embora tenha sido dispensada a fiança por razões de ‘hipossuficiência’, ela não poderia ter sido arbitrada por ser ilegal.

Por outro lado, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada em casos excepcionais, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no artigo 313 do mesmo Códex.

Outrossim, importante destacar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, assim como indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, além da indispensabilidade do seu recolhimento ao cárcere para resguardo do corpo social ou dos meios e fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso implica dizer que a prisão preventiva não se confunde com a prisão para cumprimento de pena e, por isso mesmo, apenas pode ser imposta nos casos em que a gravidade do crime cometido ou a periculosidade evidenciada pelo suspeito ou acusado sejam tão significativas a ponto de reclamar do magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos de serem provocados acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite procedimental e acaso assim reste devidamente comprovado, a responsabilização penal do infrator.

No caso em exame, no que tange ao
fumus comissi delicti
, é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios bastantes do provável envolvimento da recorrida para a prática dos ilícitos a eles atribuídos (tráfico ilícito de entorpecentes entre Estado da federação), máxime diante da confissão na fase policial.

Nesse particular, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – destaquei.

Quanto ao
periculum libertatis
, não existem evidências da
periculosidade acentuada da Recorrida
, pois t
rata-se de jovem primária, regularmente identificado nos autos, com endereço certo, inclusive ré confessa.

Na hipótese, conquanto a gravidade dos fatos delituosos narrados nos autos recomende a adoção de medidas eficazes para garantir o bom desenvolvimento da ação penal em referência, outras providências mais brandas podem ser aplicadas, antes do cárcere, como deduziu o magistrado
a quo
, por meio de seu poder geral de cautela.

Outro ponto que merece atenção diz respeito ao fato de que, concedida a liberdade provisória desde
setembro de 2020
, não existem notícias de seu envolvimento em outros crimes.

Calha, ainda, destacar que a
té o dia 16 de novembro de 2021 sequer houve o oferecimento de denúncia pelos fatos narrados no auto de prisão em flagrante.

Desta forma, considerando que a decisão atacada foi proferida
há mais de 01 (um) ano
, sem que tenham sobrevindo notícias de que a recorrida tenha incorrido na quebra das cautelares estabelecidas (elemento apto a evidenciar a necessidade da custódia para conveniência instrução), ou cometido nova infração penal (razão que autorizaria o decreto cautelar para garantia da ordem pública), observa-se nos autos que não há elementos aptos a conferir a concretude e necessidade do restabelecimento da prisão processual de Karoline Lima Correia, que sequer foi denunciada.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 CPP – RECORRIDA PRIMÁRIA (SEM HISTÓRICO CRIMINOSO) COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE (3 E 8 ANOS) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 03 MESES SEM QUALQUER FATO NOVO A INDICAR NECESSIDADE DA MEDIA EXTREMA – RECURSO IMPROVIDO.

Dada a situação fática apresentada nos autos, não evidenciada a gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extrema, porquanto, não demonstrado, de plano, a violação ao artigo 312 do CPP, considerando que a recorrida é ré primária, possui filhos menores de 12 anos de idade, e já encontra-se em liberdade há mais de 03 meses sem qualquer notícia de que tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.”
(N.U 1005955-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – ULTIMA RATIO – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO PRIMÁRIO E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS –

LIBERDADE FRUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIA DE INCURSÃO EM NOVOS DELITOS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.

2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. Além disso, a primariedade do réu, o fato da quantidade do entorpecente apreendido não ser expressiva, e o interstício temporal de mais de um ano desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1020506-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉUS PRIMÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto os recorridos respondam a outros procedimentos criminais neste Estado federativo, a situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, e desde a liberdade deles há mais de cinco meses não se têm notícias de que tenham cometido qualquer ato atentatório à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o que demonstra a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, inviabilizando o acolhimento do pleito ministerial.”
(N.U 1018023-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Ao caso, portanto, aplico o
princípio da confiança no juiz do processo
, mormente porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.

De todo modo, acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade do recorrido, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da prisão em flagrante n. 1003026.69.2020.8.11.0013, que concedeu a liberdade provisória com a imposição de medidas diversas da segregação a acusada
Karoline Lima Correia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022